Tribunal: CARF
Processo: 10783.721869/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721869/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2019
Recorrente
W & R CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. PRINCIPIO DA
LEGALIDADE.
É cabível a aplicação da multa pelo atraso na entrega da DCTF à vista no
disposto na legislação de regência
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF.
Não há que se falar em insubsistência do auto de infração que aplica de forma
proporcional a sanção de acordo com a norma jurídica existente, caso em que
se consideram respeitados os princípios constitucionais relativos à vedação do
confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e proporcionalidade.
Outrossim, a apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta
prejudicada na esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721869/2011-46
Fl. 114
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721869/2011-46

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 04-30.832, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CGE, que julgou procedente a impugnação ofertada pela Recorrente, mantendo o
lançamento.
Em desfavor da Recorrente foi lavrado auto de infração em razão de atraso na
entrega da declaração DCTF relativamente ao ano calendário de 2009, no valor de R$ 6.518,00.
Por sua vez, a Recorrente apresentou impugnação alegando em síntese que não
foram observados princípios constitucionais em relação à capacidade contributiva, legalidade,
confisco e razoabilidade para cobrança da multa imputada. Além dessas questões alegou que a
penalidade não foi instituída em lei, caracterizando a ilegalidade da instrução normativa que
criou a referida penalidade.
Ao apreciar a referida manifestação de inconformidade, a DRJ decidiu pela
procedência do lançamento, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de normas para efeito de aplicação de
multas por falta de cumprimento de obrigações acessórias não podem ser analisadas em
sede administrativa, mas, tão somente através do poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, ratificando as
alegações elencadas na Impugnação, argumentando, em síntese:

(...)

Fl. 115
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721869/2011-46

(...)

(...)

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Versam os autos sobre a aplicação de multa por atraso na entrega da Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referente ao ano calendário de 2009, no valor
de R$ 6.518,00.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou a inexigibilidade da multa
em razão de lesão aos princípios constitucionais da legalidade (exigência de multa com previsão
em Instrução Normativa), vedação de tributação confiscatória e da razoabilidade (ilegitimidade
do valor do tributo declarado como base de cálculo (critério) para apuração das multas
aplicadas).
Fl. 116
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721869/2011-46

Incialmente, a Recorrente alegou que não deve prevalecer a cobrança das multas
em discussão, posto não haver previsão em lei da aplicação de tais penalidades por atraso na
entrega das DCTF ́s, as quais foram aplicadas com base em sucessivas instruções normativas,
portanto, atos infralegais expedidas pelo próprio Secretário da Receita Federa.
Contudo, a decisão recorrida não merece qualquer reparo eis que exarada em
perfeita consonância com a lei e com a jurisprudência.
Na verdade, o dever instrumental em questão, apresentação de DCTF, decorre de
lei que estabelece o prazo para sua realização.
No presente caso, conforme se verifica às fls. 01 dos autos, as multas por atraso na
entrega das DCTF ́s tiveram como fundamento legal a Lei no 10.426/2002, conforme a seguir
reproduzido:

Neste ponto, cabe esclarecer que o art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984, determina que o Ministro da Fazenda pode eliminar ou instituir obrigações acessórias.
Essa competência foi delegada ao Secretário da Receita Federal pela Portaria MF no 118, de 11
de março de 1994.
Além disso, o art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, determina, in
verbis:
Art.16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Vale ressaltar que as instruções normativas estabelecem apenas os regramentos
administrativos para a apresentação das DCTF's, revelando-se perfeitamente legítima sua
exigibilidade, não havendo o que se falar em violação do princípio da legalidade.
Assim, a multa por atraso na entrega de DCTF tem fundamento em ato legal,
portanto, os princípios da tipicidade e da legalidade; por se tratar a DCTF de ato puramente
formal e de obrigação acessória sem relação direta com a ocorrência do fato gerador.
De fato, a multa aplicada é inerente à falta de cumprimento ou ao cumprimento
em atraso de obrigação acessória. Portanto, independe do Recorrente estar adimplente ou não os
tributos vinculados à declaração/demonstrativo que gerou o lançamento, causando prejuízo aos
cofres públicos.

Fl. 117
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721869/2011-46

Outrossim, não há que se falar em inobservância aos princípios da razoabilidade,
do não-confisco e proporcionalidade quando o cálculo da exação segue a proporção
abstratamente estabelecida na norma.
Logo, atinente a tais princípios constitucionais, é de se registrar que os
questionamentos relativos a leis e atos regularmente inseridos no ordenamento jurídico
exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir as
determinações da legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente
editada. Afinal, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, devendo-se aplicar a
Súmula 02 do CARF, in verbis:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Tem-se, ainda, que nos estritos termos legais, o procedimento fiscal está em
conformidade com o princípio da legalidade, a que o agente público está vinculado (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 118
DF CARF MF